Tribunal: TJDFT
Processo: 0700389-85.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E POSSE DO VEÍCULO. CADEIA DE TRANSFERÊNCIA. REGULARIDADE. DUT ASSINADO. INTERMEDIAÇÃO DE TERCEIROS. LITISCONSÓRSIO PASSIVO UNITÁRIO. NÃO VERIFICADO. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recolhimento do preparo configura preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de Justiça, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício. Pedido prejudicado.
2. O art. 293 do CPC, determina que “O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.”. 2.1. No caso, a parte ré, ora apelante, não apresentou contestação, nem mesmo peticionou na fase de conhecimento para impugnar o valor da causa, de modo que a questão foi alcançada pela preclusão.
3. A natureza jurídica da relação controvertida não conduz a uma sentença de conteúdo uniforme a todos que deveriam ter integrado o processo, uma vez que o direito material discutido não advém de uma relação jurídica indivisível, não havendo falar em litisconsórcio passivo unitário, nos termos do art. 116 do CPC.
4. Não se verifica cercamento de defesa ou ausência de lastro probatório nos autos, dado que a cadeia de transferência do veículo restou elucidada pela prova documental juntada pelas partes, sabendo-se que o negócio jurídico de compra e venda se deu, mediante intermediação de terceiros, entre os autores e o primeiro réu, o qual entregou o veículo a terceiro para negociação com o respectivo DUT devidamente assinado. Como constou na sentença, o veículo foi alienado aos autores (05/10/2017) antes do registro da ocorrência policial pelo primeiro réu (27/11/2017), não havendo prova alguma nos autos de que alguma restrição incidia sobre o veículo no momento da negociação. Logo, é forçoso concluir que os autores são terceiros de boa-fé no negócio jurídico.
5. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.